Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Dobra prevista no art. 42, parágrafo único, CDC. acolhimento. Juros moratórios. mora ex persona. termo a quo. citação. Danos morais. efeitos infringentes. improcedência. Acolhidos parcialmente.
I. CASO EM EXAME
1. A parte embargante busca sanar omissões no acórdão relacionadas à ausência do reconhecimento da dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, à aplicação do art. 397 do CC para os juros moratórios a partir do descumprimento da data de entrega do imóvel, e à condenação da parte ré ao pagamento de danos morais corrigidos a partir do evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se deve constar do dispositivo do voto a incidência da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) saber se a mora deve ser caracterizada a partir da data prevista em contrato para a entrega do imóvel ou da data da citação; (iii) saber se há omissão quanto à condenação da parte ré em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à omissão quanto à incidência da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, acolhem-se os embargos para fazer constar do dispositivo do acórdão a referida condenação.
4. Quanto à aplicação do art. 397 do CC, a mora do devedor é constituída com a citação, sendo reconhecida como mora ex persona, conforme art. 405 do CC.
5. Sobre a condenação em danos morais, o tema foi exaustivamente analisado no acórdão embargado, não havendo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A incidência da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC deve constar do dispositivo do acórdão. 2. A mora do devedor é constituída com a citação, conforme art. 405 do CC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 397 e 405. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1159322, 071008232.2018.8.07.0007, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2019, publicado no DJe: 26/03/2019; Acórdão 1114484, 000140919.2017.8.07.0010, Relator(a): Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 01/08/2018, publicado no DJe: 14/08/2018.